Tribunal: TJDFT
Processo: 0761887-89.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0761887-89.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: JOCIMAR GOULART DOS SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADOS ESPECIAIS. FAZENDA PÚBLICA. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALÍQUOTA. TEMA 1177 DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial para que fosse determinada a alteração da alíquota de contribuição previdenciária, retornando ao patamar anterior de 7,5%, acrescido da devolução dos valores descontados em excesso desde o mês de março de 2020 até novembro de 2021, além daquelas descontadas no curso do processo. Assinala que a União excedeu a sua competência quando da edição da Lei no 13.954/2019 ao fixar a contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, de modo que o STF declarou a inconstitucionalidade do dispositivo. Isso porque cabe a lei específica de cada ente federado aumentar a sua respectiva alíquota da contribuição previdenciária, enquanto que as alíquotas de contribuição previdenciária não caracterizam matéria de norma geral da União. II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas. III. O art. 22, inciso XXI, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional n. 103/2019, estabelece a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de organização, efetivos, material bélico, garantias, convocação, mobilização, inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares. IV. Analisando aquele dispositivo constitucional, o Supremo Tribunal Federal possui entendimento de que, mesmo após a EC. 103/2019, que alterou o art. 22, inciso XXI, da CF/88, permanece a competência dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas. Por conseguinte, o STF fixou, para fins de repercussão geral, a seguinte tese (Tema 1177): “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade”. V. Portanto, embora a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal sejam organizados e mantidos pela União, tais situações ocorrem por fundo próprio (art. 21, inciso XVI, da CF/88), devendo ser aplicado, ao caso, o precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal (Tema 1177). Em tempo, não obstante a tese do STF indicar a expressão “Estados”, compreende-se que a menção também inclui o “Distrito Federal”, uma vez que a sua competência também é de natureza concorrente, a teor do caput do artigo 24 da Constituição Federal, possuindo competência para legislar sobre matérias de interesse regional, tal qual os Estados. VI. Desse modo, a sentença deve ser reformada para que deixe de ser aplicada aos proventos da parte autora a alíquota de contribuição previdenciária estabelecida pela Lei Federal no 13.954/2019, bem como para que lhe seja restituído os valores descontados a esse título a partir do período pleiteado na inicial, ou seja, março de 2020. VII. Quanto ao montante devido, destaca-se que a parte ré elencou na contestação a planilha ID 36436708 indicando de forma verossímil os valores devidos, não existindo elementos para afastar a presunção de veracidade dos cálculos entabulados pelo Distrito Federal, de modo que deve ser acolhida aquela tabela. VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para limitar a alíquota referente à contribuição social devida pela parte autora ao patamar praticado anteriormente à edição da Lei no 13.954/2019, bem como para condenar o Distrito Federal a ressarcir os valores recolhidos a título de contribuição previdenciária em montante superior ao devido, no período de março de 2020 a novembro de 2021, no valor de R$ 5.971,11 (cinco mil, novecentos e setenta e um reais e onze centavos), atualizado até novembro de 2021, além daqueles que se vencerem desde o ajuizamento da demanda e até a efetiva adequação da alíquota. Atualização monetária pela taxa Selic, nos termos do artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, face a ausência de recorrente vencido (artigo 55 da Lei no 9.099/95). IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. MILITAR INATIVO. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. MILITAR DA RESERVA. LEGALIDADE. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. 1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso. 2. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. 3. O embargante aponta o vício de contradição do acórdão ao argumento de que foi aplicado ao caso o Tema 1.177 de Repercussão Geral de Suprema Corte, sem considerar que os militares distritais são organizados e mantidos pela União, a quem compete legislar sobre o respectivo regime jurídico e previdenciário, ou seja, o referido Tema seria relativo aos militares estaduais, de modo que não alcançaria o Distrito Federal e as suas alíquotas poderiam ser modificadas por Lei Federal (Art. 21, inc. XIV, da CF), não havendo falar em inconstitucionalidade do art. 24- C (incluído pela Lei no 13.954/2019) quando se tem por referência os Militares do Distrito Federal. 4. Ao analisar detidamente os autos, percebo a ocorrência de erro material, já que a controvérsia incide sobre a aplicação da majoração da alíquota de contribuição previdenciária estabelecida pela Lei n. 13.954/2019 5. Na forma do art. 1o, cc. art. 3-A e art. 3-B da Lei 3.765/1960, com redação dada pela Lei 13.954/2019, e na forma do art. 24-C do Decreto-lei 667/1969, com redação dada pela Lei 13.954/2019, incide contribuição sobre a remuneração dos militares do DF, ativos ou inativos e de seus pensionistas, com alíquota igual a aplicada às Forças Armadas. Por conseguinte, o embargado, pensionista de militar do DF, não pode exigir que sejam cessados os descontos de contribuição para pensão militar a partir de janeiro de 2020, assim como à restituição dos valores retidos em sua remuneração a esse título, pois as alterações advindas da Lei 13.954/2019 não se aplicam somente aos militares das Forças Armadas, mas também àqueles da Polícia Militar do DF por força do Decreto-lei 667/1969 e suas alterações conferidas pela mesma norma. 6. A disposição contida no art. 42 § 2o da CF/1988 que remete à norma editada pelo Distrito Federal diz respeito às condições para a concessão da pensão aos dependentes e seu reajuste, e não sobre a contribuição social para o sustento do benefício. Ademais, compete à União organizar e manter a polícia civil, militar e do corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, por meio de fundo próprio (art. 21, inciso XIV, CF/1988 cc. Lei 10.633/2002). 7. Desse modo, constatado de ofício o erro material, se faz necessário à sua correção para sanar o vício, mediante aplicação de efeitos infringentes, de modo a conhecer do recurso inominado e lhe negar provimento, mantendo na integra os termos da sentença originária e condenando o recorrente/embargado vencido ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95. 8. Embargos de Declaração acolhidos para corrigir de ofício erro material no acórdão e manter a sentença por seus próprios fundamentos.” A parte recorrente alega violação ao art. 42, §2o da CRFB, bem como defende a aplicação do precedente qualificado por repercussão geral (Tema 1.177 - RE 1.338.750), ao afirmar que “os pedidos formulados estão lastreados no que dispõe a própria Constituição Federal em relação aos militares dos estados e do Distrito Federal, uma vez que a competência privativa da União ampliada pela EC 103/2019 ao alterar o artigo 22, XXI, da CF/88, afigura-se incompatível com o próprio texto constitucional em relação às pensionistas dos entes federativos, inclusive o Distrito Federal”. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. O STF fixou o Tema 1177 no âmbito do Recurso Extraordinário no 1.338.750 em sede de Repercussão Geral, nos seguintes termos: “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade” O acórdão – que fixou a tese no Tema no 1.177 – transitou em julgado e, inclusive, no voto do Min. Luíz Roberto Barroso, proferido em sede de Embargos de Declaração, houve menção expressa de que “a tese firmada no julgamento do Tema 1.177 da Repercussão geral não se referiu ao Distrito Federal, de modo que a ele não se aplica.” Deve-se negar seguimento recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. Sendo essa a hipótese dos autos, conforme trecho do Acórdão recorrido e o Tema 1177 de Repercussão Geral, os quais estão consonantes. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea a do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 4 de abril de 2025. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal